Tribunal: STF
Processo: RE 551660
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-05-10
Data de publicação: 2012-05-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREPARO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 431/2010-STF, VIGENTE À ÉPOCA DA OPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que o preparo dos embargos de divergência deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. 



    II – O recolhimento das custas em desacordo com a Resolução 431/2010-STF, vigente à época da oposição dos embargos de divergência, equivale à ausência de preparo. 



    III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental a que se nega provimento.